Tribunal: STF
Processo: RHC 254822
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE MEDIDAS ANTERIORES. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Este recurso reproduz o conteúdo do Habeas Corpus nº 234.344/SP e do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 235.766/SP, aos quais foi negado seguimento por decisões proferidas, respectivamente, em 27/10/2023 e 23/01/2024.



    2. São veiculados os mesmos pedidos e causas de pedir em ambos os processos: a desclassificação da conduta enquadrada como furto qualificado para receptação simples.



    3. Registro que, analisadas as questões articuladas na impetração antecedente (de nº 234.344/SP), concluí pela ausência de ilegalidade a ser reconhecida. 



    4. A jurisprudência do STF firmou no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus (mesmo sob a roupagem do respectivo recurso ordinário) que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.”



     (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” 



    (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos nossos).   



    5. Por fim, cabe ressaltar que o fato de o presente recurso não se voltar contra o mesmo ato coator perante o STJ não impede a conclusão no sentido da inadmissibilidade de impetração (ou recurso ordinário) que repete objeto de medida anterior já examinada. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Habeas corpus anterior que impugnava decisão monocrática no STJ, a evidenciar supressão de instância. Novo habeas corpus que impugna decisão colegiada. Irrelevância. 3. O primeiro habeas corpus, embora inadmissível, foi conhecido e teve seu mérito devidamente analisado. 4. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.369-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator